Tribunal: STF
Processo: RE 147776
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: Ministério Público: legitimação para promoção, no
juízo cível, do ressarcimento do dano resultante de crime, pobre  o
titular do direito à reparação: C. Pr. Pen., art. 68, ainda
constitucional (cf. RE 135328): processo de inconstitucionalização
das leis.
1. A alternativa radical da jurisdição constitucional
ortodoxa entre a constitucionalidade plena e a declaração de
inconstitucionalidade ou revogação por inconstitucionalidade da lei
com fulminante eficácia ex tunc faz abstração da evidência de que a
implementação de uma nova ordem constitucional não é um fato
instantâneo, mas um processo, no qual a possibilidade de realização
da norma da Constituição - ainda quando teoricamente não se cuide de
preceito de eficácia limitada - subordina-se muitas vezes a
alterações da realidade fáctica que a viabilizem.
2.      No contexto da Constituição de 1988, a atribuição
anteriormente dada ao Ministério Público pelo art. 68 C. Pr. Penal -
constituindo modalidade de assistência judiciária - deve reputar-se
transferida para a Defensoria Pública: essa, porém, para esse fim,
só se pode considerar existente, onde e quando organizada, de
direito e de fato, nos moldes do art. 134 da própria Constituição e
da lei complementar por ela ordenada: até que - na União ou em cada
Estado considerado -, se implemente essa condição de viabilização da
cogitada transferência constitucional de atribuições, o art. 68 C.
Pr. Pen. será considerado ainda vigente: é o caso do Estado de São
Paulo, como decidiu o plenário no RE 135328.